Tribunal: TJSP
Processo: 2054675-78.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de embargos de declaração – Ação monitória – Cumprimento de sentença – Alegação de contradição no acórdão – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos protelatórios, com imposição de multa – Embargos rejeitados, com imposição de multa.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2054675-78.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
STRASS PRESS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DE MODA LTDA. - ME, é
embargado RAFAEL SOARES ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos, com imposição de multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054675-78.2020.8.26.0000/50001 - Voto 32680
2
VOTO No: 32680
EDECL. No: 2054675-78.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: ATIBAIA
EBTE.: STRASS PRESS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DE MODA LTDA. - ME
EBDO.: RAFAEL SOARES ROCHA

*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
de
embargos
de
declaração Ação monitória Cumprimento de sentença
Alegação de contradição no acórdão Inocorrência Propósito
de rejulgamento do recurso
Inadmissibilidade
Não
enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do
CPC Embargos protelatórios, com imposição de multa
Embargos rejeitados, com imposição de multa.*

Trata-se de embargos de declaração do acórdão de fls. 5/10 que, por
votação unânime, rejeitou os embargos de declaração anteriormente interpostos pela
embargante.

Insurge-se a embargante, apresentando as mesmas razões expostas nos
embargos de declaração rejeitados. Insiste na tese de existir contradição na decisão, ao se
pautar em pedido não realizado no agravo ou nos embargos de declaração. Salienta sua
pretensão de bloqueio de eventuais valores depositados na conta do embargado na
plataforma PagSeguro. Pugna pelo acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de embargos de declaração interpostos de embargos de
declaração.

Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Verifica-se, na realidade, que a matéria trazida no presente recurso é
repetição do que já foi alegado nas razões do agravo de instrumento e nos embargos de
declaração, anteriormente interpostos, analisados e rejeitados, por votação unânime, pela
Turma julgadora.

O Colegiado, ao enfrentar os primeiros embargos de declaração
interpostos pela embargante, analisou, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, todas as
questões ora repisadas pela embargante.

Embora tente a embargante argumentar com a contradição da decisão
embargada, por se pautar o Colegiado em pedido não formulado pela parte, certo é que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054675-78.2020.8.26.0000/50001 - Voto 32680
3
impossibilidade de bloqueio de valores futuros em conta do embargado foi devidamente
enfrentada.

A propósito, o v. acórdão embargado foi assim fundamentado:

“(...)
Data vênia, o acórdão não é contraditório tendo o presente recurso
nítido propósito infringente, visando, na verdade, o rejulgamento do recurso, inadmissível
em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou todas as questões colocadas em
julgamento, consignando de forma fundamentada, indicando de maneira suficiente as
razões pelas quais foi negado provimento ao recurso da agravante, ora embargante.

Pontuou-se a impossibilidade de permitir o bloqueio de ativos futuros
em conta do embargado, não importando ser o bloqueio permanente ou não.

A previsão expressa no regulamento do Bacenjud 2.0 permite o
bloqueio de saldo existentes. Saldos futuros não são valores existentes na conta,
impossibilitando o bloqueio.

Assim, devidamente fundamentada a impossibilidade de bloqueio de
ativos futuros, não prosperam as alegações trazidas nas razões do presente recurso,
inexistindo contradição a ser sanada no julgado embargado.

Nota-se o evidente propósito do embargante do rejulgamento do
recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente, não se
admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022
do CPC.

Embargos de declaração não caracterizam via própria à rediscussão
do mérito da causa, tampouco para prequestionar aplicação de dispositivos constitucionais.
(EDcl no AgRg no AgRg no Ag 462597/RJ; Min. Castro Filho, Terceira Turma, j.
26/10/2006), além do que “o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achar suficiente para a
composição do litígio” (AgRg 169.073/SP, Min. José Delgado, Primeira Turma, DJU
17/08/1998).

O inconformismo da parte com o resultado do julgado não configura
vício a ser sanado no aresto combatido, vício este que, como se viu, não restou
demonstrado.

Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas
no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não comportam guarida.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054675-78.2020.8.26.0000/50001 - Voto 32680
4
Daí denota-se inexistir qualquer vício a ser sanado no acórdão
embargado, caracterizando como protelatórios o presente embargos de declaração, com
imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1026, § 2o, do CPC).

O inconformismo da parte com o resultado do julgado não configura
eventual vício a ser sanado no aresto combatido, vício este que, como se viu, não restou
demonstrado nos presentes embargos, certo que eventual insurgência sobre o conteúdo do
julgado deverá ser objeto de impugnação pela via escorreita.

Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas no
art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não comportam guarida.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração, com imposição
de multa.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR